Tribunal: TJDFT
Processo: 0754684-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41). TIPICIDADE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia oferecida com fundamento no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, por considerar que não consta dos autos o necessário Auto de Apresentação e Apreensão da faca ou, ao menos, qualquer outro documento que comprove a efetiva apreensão do objeto e que contenha sua descrição, tais como o tamanho da lâmina, o material do qual é feito e demais características. A denúncia foi rejeitada nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.
2. O Ministério Público apresentou o Parecer no 218/2024, oficiando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 65054129). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64644852).
3. O Parquet, em suas razões, argumenta que a decisão impugnada não refutou o fato de que o recorrido trazia consigo uma faca, bem como não colocou em discussão a necessidade de licença da autoridade para o porte do referido do objeto, quando da análise da tipicidade da conduta, sendo tema superado pela jurisprudência das Turmas Recursais. Sustenta que, no Registro de Atividade Policial e no Recibo de Apreensão, estão descritas as características da arma branca, além da presunção de legitimidade e veracidade das declarações prestadas pelos policiais militares que participaram ativamente da abordagem no local, sendo desnecessário o conhecimento técnico sobre a potencialidade da arma branca. Afirma que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas sim o simples porte com potencialidade lesiva. Alega que, para o oferecimento da denúncia, é necessária a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais estão presentes no caso. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão do Juízo a quo seja reformada, com o consequente recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito.
4. De início, cumpre destacar que, recentemente, o STF, ao apreciar o ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
5. Consta dos autos que a Polícia Militar, por meio de policiamento ostensivo geral, ao perceber o denunciado em atitude suspeita, haja vista ter tentado evadir com a proximidade da viatura, procedeu com a abordagem, momento em que foi encontrada uma faca escondida em seu antebraço e, ao ser questionado, afirmou que era para sua defesa, conforme consta no Registro de Atividade Policial no 056318-2023 - 3oBPM (ID 64644787).
6. Na hipótese, a faca foi efetivamente apreendida, mas não foi submetida à perícia técnica, em razão de o objeto não ter sido encaminhado ao Instituto de Criminalística - IC/PCDF (ID 64644790). Contudo, no recibo de apreensão consta a foto e as características da faca apreendida (ID 64644787 - pág. 3 e 5), além da presunção de legitimidade e veracidade das declarações prestadas pelos policiais militares no Registro de Atividade Policial. Logo, a arma branca foi apreendida e fotografada pelos policiais, da qual resta evidente que o objeto possui lâmina pontiaguda e que possui potencial lesivo e intimidatório.
7. Nesse sentido: “[...] 6. O termo de apreensão formalizado pela autoridade policial acompanhado de foto da faca grande com lâmina e ponta, de cabo preto, é suficiente para atestar o potencial lesivo da arma (ID 53823813 - Pág. 5-7)”. (Acórdão 1822505, 0730165-42.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024).
8. Ademais, em consonância com os julgados proferidos por esta Turma Recursal em casos semelhantes, registra-se que “[...] É dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.” (Acórdão: 1721296, 07646641320228070016, Data de Julgamento: 26/06/2023, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe: 03/07/2023).
9. Assim, como a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP), e estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal, impõe-se a anulação da sentença que rejeitou a denúncia, para o retorno dos autos à origem e regular processamento do feito, inclusive com o recebimento da denúncia.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão anulada para receber a denúncia e determinar o regular andamento do processo.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.